Tribunal: TCU
Processo: 040.728/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.728/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliano Saldanha Xavier (CPF XXX.172.084-XX); Juliano Soares da Silva (CPF XXX.209.477-XX); Juliano de Souza Zacchello (CPF XXX.822.219-XX); Júlio Cesar de Carvalho Costa (CPF XXX.801.566-XX); Karen Simone Dávila (CPF XXX.250.360-XX); Karin Cristiane Klein (CPF XXX.100.780-XX); Karla de Faria Marino (CPF XXX.817.281-XX); Kateriny Romenna de Oliveira Franca (CPF XXX.047.054-XX); Klebert Luiz de Sousa Cirino (CPF XXX.838.681-XX) e Lara Cavalcante de Macedo (CPF XXX.048.744-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.